Tribunal: TJES
Processo: 5004292-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004292-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UELITON DIAS CEZAR
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4292-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UELITON DIAS CEZAR

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por Ueliton
Dia
s
Cezar
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara
Cível,
Família e de Órfãos e Sucessões
da Co
marca de Aracruz
, que, em ação
de obriga
ç
ão de
fazer ajuizada em face de Samarco Mi
neração
S. A.
e outras
, inde
feriu o pedido de gratuidade de justiça
.

Sustenta que: (1)
sua renda mensal c
omprovada,
ao tempo do ajuizamento da ação, era de R$ 1.134,50 (mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) e atualmente
é de
R$
1.217,15 (mil, duzentos e dezessete reais e quinze centavos); (2) não há elementos qu
e indi
quem capaci
dade financei
ra pa
ra supor
tar as des
pe
sas, as cu
stas proc
e
ssuais e
os
h
onorár
i
os
de advogado; (3) sua renda foi comprometida

pelas agravadas, que impedem o exercício de sua
atividade pesqu
eira
; (4) deve
ser defer
ido o benefí
cio de gratuida
de
de justiça
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Samarco Mineração S. A. alega que: (1) não há elementos que comprovem a alegada hipossuficiência; (2) a declaração prestada pela própria parte não gera presunção absoluta de certeza; e (3) o agravante constituiu advogado, o que lhe confere condições de suportar as custas e as despesas do processo.

Vale S. A. sustenta que: (1) não há prova do estado de miserabilidade do agravante; e (2) não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça.

E BHP Billiton Brasil Ltda. alega que: (1) o agravante não provou a alegada hipossuficiência; (2) não havendo prova de hipossuficiência financeira, o benefício de gratuidade de justiça deve ser indeferido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
4292-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UELITON DIAS CEZAR

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente.
A pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (CPC, art. 98).

Se a gratuidade de justiça é requerida por pessoa natural, o benefício pode ser concedido com fundamento em simples afirmação de insuficiência de recursos prestada pelo próprio interessado. A presunção de veracidade atribuída a
tal
declaração torna desnecessária a comprovação de incapacidade de suportar as despesas que decorrem do processo (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Assim, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se as condições pessoais do litigante são indicativas de suficiência de recursos para pagar todas as despesas que decorrem do processo.

No entanto, a prova em contrário, que infirma a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Portan
to,
diante da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

O agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais. Instruiu a petição inicial com comprovante de rendimentos que demonstra que sua renda mensal é inferior a dois salários mínimos.

Instado a apresentar outros documentos que comprovassem a impossibilidade de suportar os encargos financeiros decorrentes do processo, reiterou o pedido para concessão do benefício, fazendo alusão ao valor de seu salário e à presunção de veracidade da declaração de incapacidade financeira.

Não há nos autos nenhum documento que infirme a declaração de incapacidade financeira do agravante. Ao contrário, os documentos apresentados pelo agravante confirmam que sua condição econômica não lhe permite suportar as despesas que decorrem do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Portanto, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça em razão da não apresentação da declaração de rendimentos.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício de gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004292-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UELITON DIAS CEZAR

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., VALE S. A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO

1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade.

2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita.

3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.